Tribunal: TCU
Processo: 002.984/2024-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em desfavor de Egrinaldo Floriano Coutinho, ex-Prefeito do Município de Nazaré da Mata/PE, em razão da não comprovação da regular aplicação de parte dos recursos transferidos em 2015 pelo Fundo Nacional de Assistência Social aos programas Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE) do município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social do antigo Ministério da Cidadania em desfavor de Egrinaldo Floriano Coutinho, ex-prefeito do Município de Nazaré da Mata/PE, em razão da não comprovação da regular aplicação de parte dos recursos transferidos em 2015 pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) aos programas Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE) do município. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator e nos termos do art. 212 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. arquivar o processo, por ausência dos pressupostos de sua constituição e desenvolvimento válido e regular; 9.2. comunicar esta decisão aos responsáveis, à Secretaria Nacional de Assistência Social e ao Conselho Municipal de Assistência Social de Nazaré da Mata/PE.